Tribunal: STF
Processo: RE 77163
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL POR QUOTAS. VALOR DA
CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. NÃO CARACTERIZADA A DISCREPANCIA
MANIFESTA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DESCABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DELE NÃO SE CONHECE.